Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-86.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021257-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ - CPF: 021.345.811-07 (ADVOGADO), DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - CPF: 009.589.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA MODESTO - CPF: 023.196.021-27 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIDO O CARATÉR PROCRASTINATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
– APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER – NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça, a
interposição de recursos cabíveis
ainda que
intenção dos recorrentes corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse,
com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021257-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BASNUFF RODRIGUES & CIA E OUTROS

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,
que
nos embargos de declaração opostos em razão de decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial nº. 1000770-02.2019.8.11.0010, impôs multa com base no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o grupo agravante se utilizou do recurso como meio procrastinatório ao processo, ressaltando que a matéria já foi debatida em outras ocasiões (Id 61496042).

Nas razões recursais, as agravantes alegam que os embargos declaratórios foram opostos porque o Ministério Público, em seu parecer, dispôs as mesmas razões que vêm sendo debatidas à interesse das recuperandas.

Ressaltam que o juízo singular em nada mencionou sobre o parecer carreado pelo
Parquet
, por isso entendeu configurada a omissão.

Discorrem que o parecer do Ministério Público busca o chamamento do feito à ordem para questões cognoscíveis a qualquer tempo, quais sejam:

“1.Certificação pelo Cartório de Registro de Imóveis acerca do cumprimento da decisão de id. 2217370 e inclusão de veículo SR/Facchini SRF CB placa OBH2861;

2.Incorreição nos cálculos apresentados pela Administradora Judicial acerca do valor dos honorários (correspondente a 6,5% do montante devido pelas recuperandas a seus credores, em nítido confronto ao disposto no art. 24 §1 da LRJEF) pugnando pela fixação no percentual de 3%;

3.Impossibilidade de suspensão de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos antes da homologação do PRJ;

4.Pedido de Restituição direcionado ao Banco do Brasil para restituição de valores retidos ilegalmente;5.Inexistênciade parentesco dos sócios da recuperanda com o Sr. Jailson Rodrigues Sobrinho ou qualquer funcionário.”
(sic).

Alegam, entretanto, que tais matérias não foram apreciadas pelo Juízo universal, e até houve o indeferimento de pleito
quanto aos valores indicados pelas agravantes, arbitrando novamente multa por considerar os embargos de declaração protelatórios.

Destacam, por fim, que
“os embargos visavam somente revisitar o parecer do Ministério Público, cuja manifestação do juízo havia seguido in albis! O objetivo foi questionar os valores que à Administração Judicial, matéria de ordem administrativa, pugnando inclusive por audiência de gestão democrática que restou indeferida!”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo recursal para sobrestar o pagamento da multa aplicada de 0,5% (meio por cento) do valor da causa, até que se decida o mérito do presente recurso.

No mérito, as recuperandas alegaram que no curso do processo o credor Banco do Brasil S/A está debitando valores em sua conta bancária para a quitação forçada de contratos submetidos ao plano de recuperação judicial, com isso, além de pugnarem pela reforma da decisão recorrida para afastar a multa cominatória arbitrada, vindicam, também, que
“seja a instituição bancária, Banco do Brasil, compelida à devolução de valores indevidamente debitados da conta da recuperanda, qual seja R$39.002,30 (trinta e nove mil, dois reais e trinta centavos)”
(sic).

Preparo devidamente recolhido (Id. 61553469).

O almejado efeito suspensivo recursal foi
deferido
por esta Magistrada em 19/10/2020, por meio da decisão de ID n. 62426994.

Em contraminuta, acostada no Id n. 66402986, o agravado (Banco do Brasil S/A) defende o acerto da decisão
a quo
, pelo que requer o desprovimento do instrumento.

Mesmo devidamente intimada, a administradora judicial deixou de se manifestar no feito, conforme certificado no Id 67300481.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso [Id n. 71435473].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e as agravantes providenciaram com o preparo, conforme guia acostada no Id
61553469.

Cuida-se, na origem, de Ação de Recuperação Judicial proposta perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, objetivando o soerguimento das empresas pertencentes ao grupo Basnoff.

No decorrer do tramite processual, ao analisar embargos de declaração opostos pelas ora agravantes, em que postulavam o pronunciamento do juízo
a quo
quanto ao parecer acostado pelo Ministério Público Estadual, a magistrada condutora do feito aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/15, na monta de 05% sobre o valor da causa, por entender que os embargos de declaração opostos pelas recuperandas teriam caráter manifestamente protelatório.

Eis os fundamentos do
decisum
recorrido
, in litteris:

“[...] Portanto, é nítido que as embargantes buscam a todo momento inserir a matéria para rediscussão no feito, ignorando toda a exaustiva explicação do juízo de que a matéria encontra preclusa há muito tempo, devendo as partes realizarem o pagamento que é devido à administradora judicial por força de acórdão proferido pelo egrégio TJMT, situação que demonstra o caráter protelatório do recurso oposto pelas partes e necessidade de sanção ao pagamento de multa. Restituição de valores pelo credor Banco do Brasil: Os embargantes mais um vez buscam a rediscussão de matéria de já decida, sustentando novamente haver omissão no pronunciamento fazendo uso do parecer posterior do Ministério Público. Aliás, a questão está indubitavelmente examinada e resolvida no pronunciamento vergastado, oportunidade em que os pedidos apresentados foram devida e fundamentadamente indeferidos. Portanto, quaisquer irresignações das partes acerca da conclusão adotada pelo juízo deveriam ser objeto de recurso próprio dirigido ao egrégio Tribunal de Justiça, a saber o Agravo de Instrumento, não podendo se arguir qualquer omissão do pronunciamento quando a questão foi apreciada e decidida, mormente porque, como vimos anteriormente, a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o juízo deveria ter se manifestado [...]”
– ID 61496042.

Insurgem-se, então, as recuperandas, ora agravantes, visando a reforma da decisão interlocutória, sob o argumento de que o pronunciamento viola o direito de recurso.

À sabença, de
acordo com que se extrai do art. 5º do CPC vigente
[1]
, os sujeitos integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, o abuso do direito de recorrer, que é hipótese expressa de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, VII, do CPC/15, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código
[2]
. Confira-se:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim é que a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual, não implicando
em

ato atentatório à dignidade da justiça, na esteira de precedentes da Corte Superior, a
interposição de recursos cabíveis
ainda que com
fundamentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de tese nova.

No caso em pauta
, em que pese a decisão agravada consignar que os pontos tidos por omissos apontados pelas embargantes, ora agravantes, já haviam sido enfrentados em manifestações pretéritas, e que não existiria omissão em relação a pontos não conhecidos pelo Juízo, vê-se que as agravantes ao manejar os embargos de declaração que ensejou a multa que se pretende afastar, valem-se das razões trazidas pelo Órgão Ministerial no parecer opinativo no procedimento recuperacional que abalizava a tese outrora sustentada pelas recuperandas.

Dessarte, ainda que a magistrada singular, por força da sua independência funcional, não se vincule à opinião do órgão ministerial, dada que a função de decidir é exclusiva do órgão jurisdicional, não se olvide que como sujeito do processo, e cooperador para a obtenção de uma decisão justa e efetiva, à luz do modelo atual de processo cooperativo, as informações trazidas pelo
Parquet
e os direitos que lhe são assegurados pela própria Lei nº. 11.101/05, devem ser sopesados pelo órgão jurisdicional.

Assim é que, ao provocar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre pontos
trazidos pelo Ministério Público em seu parecer, que não haviam sido contemplados pela decisão original,

não vislumbra-se o intento procrastinatório por parte das agravantes, uma vez que presumível que apenas exercitaram a pretensão que já vinham formalizando há muito e agora encontraram amparo na fala do Promotor de Justiça, ou seja, apenas se valeram do recurso legalmente previsto para indicarem omissão na vertida decisão, ainda que não seja essa a visão do órgão jurisdicional, não restando, desde logo, demonstrado que elas tenham agido de forma desleal ou com o fim de retardar o andamento processual.

Sendo assim, percebe-se que a intenção das ora agravantes, embora corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse, direciona-se à efetivação da participação necessária do Ministério Público no pleito recuperacional. Logo, não resta identificado o caráter protelatório da oposição dos embargos, pelo que a multa merece ser afastada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

(...)

3. A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.º 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.

2.
Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título
.”
(RED 1014329-56.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie
.”
(TJMT - Apelação Cível nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017) (sem destaques no original).

Desta forma, a
litigância
de
má-fé
só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

Quanto à restituição dos valores debitados em conta corrente pelo Banco do Brasil, a decisão agravada consignou expressamente que o pedido foi indeferido em decisão anterior, não havendo qualquer omissão no tocante, de modo que caberia à insurgente o manejo de recurso próprio, porquanto a matéria foi apreciada e decidida, configurando, portanto, preclusão consumativa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida para o fim de afastar a multa cominatória arbitrada com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

[1]

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

[2]

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021